Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. ENFRENTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Apresentados os fundamentos tendentes a demonstrar o alegado vício, definição da respectiva subsistência é matéria reservada ao mérito.
2. A questão de relevo foi apreciada no acórdão embargado de forma fundamentada, clara, objetiva, lógica e coerente, declinadas as razões de fato e de direito que levaram à manutenção da decisão agravada (“os créditos tributários impugnados foram constituídos entre 01/01/2003 e 01/01/2006 e a execução fiscal foi ajuizada em 29/11/2007, depois de 4 anos, 11 meses e 23 dias do primeiro crédito constituído (mais antigo). A despeito de não se ter notícia do despacho de citação, esta foi efetivamente realizada em 27/02/2009, de modo que, como bem pontuado pelo juízo de origem, ‘embora tenha ocorrido a citação sem a ordem do Juízo, entendo que a CDA atende aos todos os requisitos legais e o DF não pode ser prejudicado pelo erro do Juízo’) e, consequentemente, ao desprovimento do agravo de instrumento.
3. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.